Tribunal: TJBA
Processo: 8000250-73.2025.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000250-73.2025.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES, RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAS DA COMARCA DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e outros

Advogado(s)
:
LAUAN FRANCISCO REIS PASSOS, MARIA JOSE ANDRADE REIS, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REQUERIMENTO DE ESTABILIDADE ECONÔMICA. PEDIDO DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA OU VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8000250-73.2025.8.05.0043,
em que figura como Embargante
MUNICÍPIO DE
CANAVIEIRAS

e como Embargad
a
,

TAMARA COSTA EVANGELISTA
.

Acordam os De
sembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, 6 de Outubro de 2025.